Tribunal: TJDFT
Processo: 0701929-84.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701929-84.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIANA CRISTINA OTONI BORGES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no processo no 0767918-23.2024.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu a tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de descontar do contracheque da parte autora os valores relativos à Gratificação de Atividade de Risco – GAR, enquanto ela permanecer afastada do cargo para cursar o Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas para Infância e Juventude, em nível de Mestrado, na Universidade de Brasília, dentro do país, no período de 15/07/2024 a 02/04/2026. Em seu recurso, o Distrito Federal sustenta que é inadmissível o deferimento de liminar contra o Poder Público que implique o pagamento imediato de valores. Aduz, ainda, que a medida concedida é irreversível. É relatório. DECIDO. Recurso cabível, tempestivo e isento de preparo. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame de mérito. A controvérsia refere-se à possibilidade de assegurar à parte agravada a percepção de Gratificação de Atividade de Risco – GAR, a que faz jus, enquanto permanecer afastada do exercício das atividades de seus cargos efetivos para participar de programa de pós-graduação em instituição de ensino superior. No caso, agravada encontra-se afastada de suas atividades laborais para participação de Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu. E, em razão do afastamento, o Distrito Federal vem realizando descontos em sua remuneração referentes à GAR. A Lei no 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências, estabelece limitações ao poder geral de cautela do magistrado frente à Administração Pública e, em seu artigo 1o, § 3o, veda a concessão de liminar contra o poder público que esgote o objeto da ação. A LC Distrital 840/2011, ao seu turno, estabelece no art. 161 que “O servidor estável pode, no interesse da administração pública, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração ou subsídio, para participar de programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior, no País ou no exterior.", sendo considerado como efetivo exercício o afastamento para participação em programa de pós-graduação stricto sensu (art. 165). A Lei 5351/2014 que dispõe sobre a criação da carreira Socioeducativa no Quadro de Pessoal do Distrito Federal da qual a agravada é integrante, por sua vez, estabelece que “Fica garantido, a partir de janeiro de 2015, o afastamento remunerado de, no mínimo, 1% dos servidores ativos para realização de cursos de especialização, mestrado ou doutorado, a título de formação continuada, respeitadas a conveniência e a oportunidade da Administração, garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, conforme regulamentação do órgão gestor da carreira.” Nesse cenário, diante do disposto na legislação de regência e em especial da expressa previsão, em lei específica da carreira, de garantia a remuneração do cargo na hipótese de afastamento para realização de curso de pós-graduação, evidencia-se a ilegalidade da supressão da gratificação da servidora na forma perpetrada pela Administração. Com base nesses fundamentos, não há falar em verossimilhança das alegações do agravante, até porque inexiste óbice legal para o pagamento da gratificação pela servidora afastada para estudos. Portanto, diante da probabilidade do direito da servidora, somada à garantia constitucional da irredutibilidade dos vencimentos e da natureza alimentar da verba suprimida, a preensão recursal não merece prosperar. Assim, indefiro o pedido liminar. Intime-se o recorrente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 9 de agosto de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator